Tribunal: STF
Processo: ARE 1380495
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA. CAPTAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE CAMPANHA (ART. 30-A DA LEI 9.504/1997). OBTENÇÃO ILEGAL DE RECURSOS. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO PRÉ-PAGO. CUSTEIO DE CABO ELEITORAL E COMBUSTÍVEL. GRAVIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Não configura cerceamento de defesa a negativa de adiamento da sessão de julgamento quando o Recorrente está assistido por mais de um advogado apto à realização do ato, cuja realização é facultativa, o que afasta a violação ao direito de defesa. Precedentes. 2. Incabível a tese de mudança jurisprudencial quando os feitos colacionados possuem naturezas jurídicas distintas, no caso, prestação de contas e representação por captação e gastos ilícitos de recursos, dada a diversidade de objetos tutelados pela norma eleitoral. 3. Na hipótese, não restou comprovada a doação estimável em espécie de cabos eleitorais e combustível à campanha do candidato Agravante, na medida em que sequer apresentados os contratos formulados diretamente pelo Partido contratante com os cabos eleitorais ou a efetiva prestação dos serviços contratados. 4. Os documentos juntados aos autos evidenciam malversação de recursos públicos, mediante a utilização de cartões pré-pagos, o que afronta o art. 40 da Res.-TSE 23.553/2017. As receitas de campanha devem obrigatoriamente transitar em conta própria, a fim de assegurar a transparência e lisura dos gastos aos propósitos estritamente eleitorais. 5. A conduta perpetrada possui aptidão para ensejar a cassação do diploma, tanto pela relevância jurídica da irregularidade (34,50% do total de recursos gastos durante a campanha) quanto pela ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato, diante de sua assinatura aposta nos contratos que supostamente amparavam a doação estimável pelo PROS. 6. Agravo Regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 436).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 462).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 14 e o art. 16 da Constituição da República.



    Argumenta que “a tese fixada no Tema 564 é aplicável quando se verifica a mudança de jurisprudência que importe em overruling, como ocorreu na espécie, em que se aplicou entendimento diverso, na mesma eleição, para casos idênticos” (fl. 3, e-doc. 464).



    Sustenta que “a manutenção da cassação do mandato do recorrente, lastreada em decisão que inobservou os princípios da anualidade e segurança jurídica, frustra a vontade do eleitor e vulnera a soberania popular” (fl. 4, e-doc. 464).



    Afirma que “houve nítida virada jurisprudencial, pois a Corte Eleitoral local admitiu, no pleito de 2018, a comprovação de gastos realizados mediante cartões de pagamento e, depois, rejeitou contas e passou a cassar mandatos a partir de compreensão diversa, num curto espaço de tempo, como no caso em tela” (fl. 8, e-doc. 464).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-5, e-doc. 472).



    No agravo, o agravante sustenta que o “provimento do presente recurso extraordinário para que seja reconhecida a ofensa aos arts. 14, caput, e 16 da Constituição Federal e, consequentemente, cassada a decisão proferida no julgamento do recurso ordinário eleitoral (assim como os proferidos nos subsequentes agravo e embargos de declaração) e determinar o retorno dos autos ao TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL para novo julgamento, observando-se que o novo entendimento (overruling) sobre o tema deverá ter efeitos prospectivos, para as próximas eleições (2022), conforme os limites assentados pelo STF no Tema 564 da Repercussão Geral” (fl. 8, e-doc. 476).



    Argumenta haver “manifesta contrariedade à norma constitucional, sobretudo à vista da autonomia partidária prevista na Constituição Federal, em seu artigo 17, parágrafo 3º. Há também manifesta violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, em razão da substancial alteração ocorrida com a vedação de doação de recursos por pessoas jurídicas” (fl. 325, vol. 1.)



    Pede “O CONHECIMENTO e PROVIMENTO do pretenso recurso de agravo, conforme esboçado satisfatoriamente nas razões deste petitório, visando afastar a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e determinar o DESTRANCAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto, ou ainda, em respeito ao princípio da causa madura e da economia processual, o TOTAL PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para REFORMAR o acórdão recorrido, reconhecendo a ofensa aos arts. 14, caput, e 16 da Constituição Federal e, consequentemente, reformando a decisão proferida no julgamento do recurso ordinário eleitoral (assim como os proferidos nos subsequentes agravo e embargos de declaração), observando-se que o novo entendimento (overruling) sobre o tema deverá ter efeitos prospectivos, para as próximas eleições (2022), conforme os limites assentados pelo STF no Tema 564 da Repercussão Geral, obstando a implemento da cassação do mandato de Deputado Estadual do agravante, para manter-se com plena eficácia o ‘status do quo’ da situação posta” (fl. 19, e-doc. 476).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na espécie, o Tribunal de origem ressaltou não haver mudança jurisprudencial na espécie e dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Eis o teor da decisão impugnada (ID 59481338): ‘O Tribunal Regional julgou procedente Representação por captação e gastos ilícitos de recursos ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Vinícius Clementino Cirqueira, candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS), nas eleições de 2018, em razão da utilização de cartões de débito oferecidos pelo partido político para pagamento de despesas eleitorais que não foram devidamente comprovadas no valor total de R$ 164.273,19 (cento e sessenta e quatro mil e duzentos e setenta e três reais e dezenove centavos), recursos esses, de natureza pública (Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha).(…) Por outro lado, o candidato não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada mudança jurisprudencial, limitado, em suas razões recursais, a indicar precedentes que evidenciam o mesmo tratamento conferido pela Corte Regional. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que ‘mudanças na jurisprudência eleitoral, portanto, têm efeitos normativos diretos sobre os pleitos eleitorais, com sérias repercussões sobre os direitos fundamentais dos cidadãos (eleitores e candidatos) e partidos políticos’ RE 637485 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJE de 21/5/2013), circunstância, contudo, não evidenciada no caso. Quanto ao mérito, a Corte a quo entendeu comprovado o ilícito previsto no art. 30-A da Lei 9.504/1997, diante de irregularidade na forma em que captados os recursos públicos e da consequente ausência de comprovação dos gastos. (…) Assim, indubitável que o Recorrente se valeu de cartões pré-pagos oferecidos pelo PROS para suposto custeio de cabos eleitorais e combustível correspondente a 34,50% do total de recursos gastos durante a campanha, mediante intermediação das empresas Accentiv Serviços de Tecnologia da Informação S/A e Ticket Log. No caso, flagrante a ilegalidade da doação, pois o permissivo contido no art. 27, § 2º da Res.-TSE 553/2017 se refere à prestação de serviço destinados à atividade finalística de campanha, e não à intermediação na forma de pagamento dos colaboradores. Isso porque o art. 40 do ato regulamentar define, em rol taxativo, o meio de custeio de serviços, ou seja, cheque nominal, transferência bancária ou débito em conta. As formalidades exigidas pela Justiça Eleitoral – tal como a obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica, emissão de recibo, formas de pagamento – têm como objetivo assegurar a rastreabilidade dos recursos financeiros. Desse modo, a ausência de trânsito dessas verbas em conta específica prejudica, de imediato, a fiscalização de recursos públicos; na hipótese, a unidade técnica do TRE/GO concluiu que restou sem comprovação o valor de R$ 164.273,19 (cento e sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e dezenove centavos): (…) Aqui, um terço da campanha do candidato foi alimentada por recursos públicos irregularmente captados, pois deveriam ter, de fato, transitado em conta própria e o mais grave, foram sacados, em espécie, recursos públicos sem identificação do beneficiário ou comprovada a vinculação à atividade eleitoral. (…) Nesse ponto, a assinatura do candidato nos contratos firmados, que supostamente amparavam a doação estimável pelo PROS, comprovam a anuência e evidente participação do Recorrente na prática ilícita, fato que consubstancia sua má-fé” (fls. 2-4, e-doc. 436).



    Para rever o decidido nas instâncias precedentes seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. SUPLENTE DE DEPUTADA ESTADUAL. CASSAÇÃO DE DIPLOMA. IRREGULARIDADES EM DOAÇÕES DE RECURSOS PARA A CAMPANHA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.353.220-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. PARTIDO POLÍTICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.325.987-AgR, Relator o Ministro ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88 2. Hipótese em que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria imprescindível a apreciação dos pressupostos do recurso especial eleitoral, matéria que está restrita ao âmbito infraconstitucional (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto) 3. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência pela Corte eleitoral 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 941.314-AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.353.220, de minha relatoria, DJe 10.11.2021 e ARE n. 1338419, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2021. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora